Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicada reclamação criminal, diante do arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar suposta violência psicológica praticada por genitor contra a agravante. A pretensão recursal consistia no restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o restabelecimento de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/2006, após o arquivamento do inquérito policial, diante da alegação de persistência de situação de risco à integridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial, conforme disposto no artigo 19, §5o, da Lei 11.340/2006, e entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.249.
4. Contudo, a vigência das medidas protetivas de urgência está condicionada à persistência de situação concreta de risco à mulher, o que não se verifica no caso, conforme manifestação do Ministério Público e fundamentação da decisão que revogou as medidas.
5. O arquivamento do inquérito policial foi promovido por ausência de justa causa para ação penal, diante da inexistência de tipificação penal das condutas atribuídas ao genitor da agravante.
6. A revogação das medidas protetivas foi devidamente fundamentada na ausência de motivação de gênero e na inexistência de risco atual à integridade da requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A inexistência de situação de risco atual à mulher, aliada ao arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, impede o restabelecimento ou manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 19, §5o, da Lei no 11.340/2006; Art. 395, III, do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei no 13.869/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625840, Reclamação Criminal 0724561-12.2022.8.07.0000; STJ, Recurso Especial no 2.071.109/MG (Tema Repetitivo 1.249); STJ, RHC no 219.845, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 03/09/2025.